Tribunal: TJPA
Processo: 0808154-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808154-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVAL SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4 VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 214 e 224, “a”, AMBOS DO CP, À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO. DECISÃO MOTIVADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSYTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É cediço que para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena.

2.

In casu,
o paciente foi
condenado pelo crime do artigo 214 c/c 224, “a”, do CP, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe assegurado o direito de apelar em liberdade. Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento,
mantendo-se todos os termos da sentença penal condenatória.

3.

O juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base do coacto em 7 (sete) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, em decorrência da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a qual tornou definitiva, diante da inexistência de agravantes e atenuantes.

4.

Diante da gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, o magistrado impôs o regime mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda, ao entender que o regime menos gravoso, qual seja o semiaberto, seria insuficiente para se alcançar os fins repressivos e preventivos da pena. Assim, ao fixar o regime, reportou-se às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do
artigo 59, inciso III do CP.

5.

É válido o estabelecimento do regime fechado na espécie, tendo em vista que foram atribuídas circunstâncias desfavoráveis ao paciente na sentença
,
em especial as consequências do delito. Precedentes.

6.

Ordem conhecida e DENEGADA. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
DENEGAR
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de setembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LUCIVAL SANTOS MONTEIRO
, condenado pela p ́ratica do crime do art.
214 e 224, “a”, ambos do CP,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado, por meio de sentença condenatória transitada em julgado,
pela prática dos crimes tipificados no art. 214 e 224, “a”, ambos do CP,
à pena de 7
(sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz que
o coacto está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que cumpre a pena em regime mais gravoso, fazendo jus ao regime semiaberto, tendo o juízo
a quo
violado as Súmulas nº 719 do STF e nº 440 do STJ.

Requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, por se tratar de regime menos gravoso.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, que no dia 22 de agosto de 2006, por volta das 18:30 horas, o paciente Lucival Santos Monteiro, abordou a vítima Ester Suelen Santos Proença, que estava a caminho de casa e a convidou para tomar um refrigerante, diante da negativa da vítima, o coacto a pegou pelo braço e a conduziu para dentro de sua residência, onde propôs dinheiro à menor para que tirasse as vestes e, em seguida, tentou despi-la e seviciá-la, passando as mãos pelo corpo da menina de apenas 12 (doze) anos de idade, nos seios, barriga e partes íntimas, ocasião em que a ofendida tentou fugir pela janela, sendo vista por seu pai que foi ao seu socorro. Preso em flagrante, foi conduzido à delegacia para as formalidades legais. Devidamente processado, foi condenado a 7 anos de reclusão, no dia 07/07/2014, como incurso nas sanções punitivas do artigo 214 c/c 224, “a”, do CPB, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade. Inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado em 09/08/2016, pela 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao recurso, mantendo
in totum
a sentença, nos termos do voto de minha relatoria. A sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 16/06/2021, sendo expedido e devidamente cumprido o mandado de prisão, encontrando-se o coacto atualmente cumprindo pena definitiva em regime fechado.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se, no presente
writ,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sob a alegação de que os fundamentos apresentados para imposição de regime mais gravoso foram inidôneos.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

É cediço que para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena.

Nessa esteira, dispõe o artigo 33 do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o
condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
,
poderá
, desde o princípio, cumpri-la em
regime semiaberto
;

§ 3
º
-
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.

Por sua vez, estabelece o
artigo 59, inciso III
, do mesmo diploma legal,
verbis
:

“Art. 59 -
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime
, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
:

III
- o
regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade
”

No caso dos autos, conforme relatado, o paciente foi
condenado pelo crime do
artigo 214 c/c 224, “a”, do CP, à pena de 7 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, sendo-lhe assegurado o direito de apelar em liberdade
. Inconformada, a defesa interpôs
recurso de Apelação
, ao qual foi negado provimento, mantendo-se todos os termos da sentença penal condenatória.

Da análise do édito condenatório, extrai-se que o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base do coacto em 7 (sete) anos de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, em decorrência da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a qual tornou definitiva, diante da inexistência de agravantes e atenuantes.

Conforme relatado, o coacto convidou a vítima para tomar um refrigerante e, diante da negativa, a pegou pelo braço à força, conduzindo-a para dentro da casa, onde propôs dinheiro à menor para que tirasse as vestes e, em seguida, tentou despi-la e seviciá-la, passando as mãos pelo corpo da menina de apenas 12 (doze) anos de idade, nos seios, barriga e partes íntimas, ocasião em que a ofendida tentou fugir pela janela, sendo vista por seu pai que foi ao seu socorro.

Desse modo, diante da gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, o magistrado impôs o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, ao entender que o regime menos gravoso, qual seja o semiaberto, seria insuficiente para se alcançar os fins repressivos e preventivos da pena. Assim, ao fixar o regime, reportou-se às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do
artigo 59, inciso III do CP.
Destarte, percebe-se que o Juízo coator apresentou motivação para impor regime mais severo do que a pena aplicada permite aprioristicamente.

Logo, é válido o estabelecimento do regime fechado, tendo em vista que foram atribuídas circunstâncias desfavoráveis ao paciente na sentença
,
em especial as consequências do delito, nos termos do
decisum
: “
as consequências do crime são nefastas, uma vez que a vítima carregará a marca de ter sido violentada, por toda a sua vida, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade e, no caso concreto, o fato se agrava pelo fato de a vítima ter ficado tão traumatizada que sequer conseguiu avançar de série em seus estudos
”.

Ora, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, "
embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantidade inferior a 8 anos de reclusão (5 anos, 4 meses e 24 dias) e o sentenciado seja primário, o regime fechado é o cabível à espécie, dada a presença de circunstâncias desfavoráveis
..."(AgRg no AREsp 1302647/RJ, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018). No mesmo sentido,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E INDEFERIMENTO DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECENTE DECISÃO DO STF (ADC 43, 44 e 54). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Reputa-se inviável a apreciação de questões diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. Precedentes. 3. Conforme orientação deste Tribunal Superior, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantidade inferior a 8 anos de reclusão e o sentenciado seja primário, o regime fechado é o cabível à espécie dada a presença de circunstâncias desfavoráveis.

4. No caso em apreço,
mesmo diante do redimensionamento da pena para o patamar de 7 anos e 7 meses, é válido o estabelecimento do regime fechado, pois há circunstâncias desfavoráveis reconhecidas na sentença
.

5. Nos termos da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC 43, 44 e 54), a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis apenas pode ocorrer por decisão individualizada e fundamentada, com a demonstração dos requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso.

6. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para suspender a execução provisória das penas, até o trânsito em julgado da condenação”. (AgRg nos EDcl no HC 534.485/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO.
DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA/STJ 444. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDUZIDA.
REGIME PRISIONAL FECHADO CABÍVEL
. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." 4. No que se refere às circunstâncias do crime, o incremento da pena na primeira fase da dosimetria mereceu fundamentação idônea, considerando que o ora paciente aproveitou-se do estrito vínculo afetivo com a vítima, já que fora namorado de sua genitora, para praticar as condutas a ele imputadas, inclusive mediante o consumo de substância entorpecente, o que denota a gravidade superior do delito e a necessidade de resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Diante da presença de apenas uma circunstância judicial negativamente valorada, o que corresponde ao aumento em 1/8 a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário incriminador, o que corresponde a 6 (seis) meses, deve a pena ser consolidada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias a serem valoradas na segunda fase do critério dosimétrico, a pena deve ser exasperada em 1/6 pela continuidade delitiva, restando consolidada em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

6.
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu
.

7. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, a fim de estabelecer a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.

(HC 380.780/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Assim sendo, verifica-se que a
decisão proferida pela autoridade apontada como coatora

não padece de qualquer
ilegalidade flagrante
.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre o paciente que possa ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
conheço e
DENEGO A ORDEM
, tudo nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/09/2021